Tribunal: TJDFT
Processo: 0747679-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747679-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NORBERTO COUTINHO JUNIOR RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA NOBRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade de gratuidade de justiça. 2. Tal presunção pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que basta a simples declaração de pobreza para que seja concedida a gratuidade. Assevera que a análise para concessão da justiça gratuita não poderia ser efetuada de modo subjetivo, devendo ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas-financeiras do recorrente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais. Defende que colacionou diversos documentos para demonstrar a sua incapacidade financeira e não há nos autos qualquer prova em sentido contrário, razão pela deveria ser concedido o benefício de justiça gratuita, sob pena de infração direta a lei na esfera federal e sonegação de direito fundamental. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações continuem a ser feitas em nome de MARCELO BORGES FERNANDES, OAB/DF 16.912. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgInt no Resp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 99, §2°, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que os rendimentos informados pelo agravante, técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, são da ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), renda bruta, constando diversos empréstimos, consoante espelhado pelos contracheques apresentados (IDs 21080565). Ademais, não verifico plausibilidade jurídica nos argumentos deduzidos pelo recorrente, de modo que, a teor do § 2o do art 98, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, o agravante não carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, porquanto as alegadas despesas são decorrentes da sua própria subsistência. Ressalte-se, por fim, que, muito embora seja possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos – se comprovada, no caso concreto, a situação de miserabilidade alegada deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Evidentemente não é o caso dos autos (ID 24910244). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte contrária continuem a ser feitas em nome de MARCELO BORGES FERNANDES, OAB/DF 16.912. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023